Tribunal: TJMT
Processo: 0005619-35.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005619-35.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (EMBARGANTE), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO - CPF: 035.295.991-66 (EMBARGANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - T
RÁFICO DE DROGAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE
OS ARTIGOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
-
PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO E PREQUESTIONAMENTO
- MATÉRIA IMPUGNADA APRECIADA DE FORMA EXPRESSA E PRECISA -
OBSCURIDADE - DIFICULDADE NA COMPREENSÃO DO JULGADO - ARESTOS DO STJ - OMISSÃO - FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO JULGADOR EM RELAÇÃO A ALGUM ASPECTO DA CAUSA - PREMISSA DO TJMT
-
LIÇÃO DOUTRINÁRIA
-
CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA O AVIAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - JULGADO DO STJ -

PREQUESTIONAMENTO –
OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– ACÓRDÃO DO TJDFT - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO DESPROVIDO.

A obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR).

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza.”

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP)

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED no 60497/2016).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO

0005619-35.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE: ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por ALBERTO ANTUNES DA SILVA NETO contra acordão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0005619-35.2019.8.11.0042, interposta pelo embargante para readequar a pena por
tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 88055986).

O embargante sustenta
“obscuridade e omissão”
porque: 1)
“o material apreendido na sua residência se trata de prova ilícita, tendo em vista que foi abordado em via pública, [...] e sem o seu consentimento foi levado até a residência e forçado a permitir o acesso da autoridade policial no local”
; 2) não houve expressa manifestação sobre os “
artigos legais e constitucionais suscitados”
.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios, bem como para
“prequestionar o direito [...], juntamente com”
o art. 5o, LVI e XI, da CF, e art. 157 do CPP (ID 89146980).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no NU 0005619-35.2019.8.11.0042, a matéria relativa à nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar foi apreciada de forma expressa e precisa por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“
A diligência policial que culminou com a apreensão das drogas decorreu de informações anônimas recebidas pelos investigadores de Polícia Bruno Rafhael de Freitas e Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski [lotados na Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá], de que um veículo Toyota Corolla, cor prata,
“estaria trafegando pela região do bairro Bela Vista, com sinal identificar adulterado e ocupante monitorado por tornozeleira eletrônica”
. Após diligências, localizaram o referido automóvel [placas OAS-3443], em via pública [rua Treze, esquina com rua B, bairro Bela Vista, Cuiabá/MT], oportunidade em que realizaram a abordagem e o corréu Abraão Lincoln Santana Abrão [passageiro] tentou empreender fuga, mas foi detido. No interior do veículo, os agentes policiais encontraram 540g (quinhentos e quarenta gramas) de maconha, divididos em duas porções, que estavam próximas o freio de mão, 1 (um) tablete e uma porção, escondidas em um compartimento atrás do porta luvas (ID 73884452/ID 73884453 - Relatório de Mídias ID 73885476).

Extrai-se das narrativas dos policiais civis que a persecução policial estendeu-se à residência do apelante, localizada à rua Q, apto. 102, Residencial Santa Inês, Cuiabá/MT, momento em que,
“ao passar pelas janelas do apartamento (térreo), sentiu-se forte odor de maconha”
, sendo então encontrados 22 (vinte e duas) porções de maconha, com peso de 0,855kg (oitocentos e cinquenta e cinco gramas), embaladas em plástico e colocadas no interior de um recipiente de vidro, 2 (dois) tabletes e 1⁄2 (meio), com peso de 2.510kg (dois quilos, quinhentos e dez gramas), 25 (vinte e cinco) porções de maconha, com peso de 1,030kg (um quilo e trinta gramas), embaladas em plástico e acondicionadas em sacolas de papel grampeadas [dentro de uma caixa de isopor para entrega
“delivery”
], uma porção de maconha com peso de 2,80g (dois gramas e oitenta centigramas), duas balanças de precisão e 1 (um) dichavador (ID 73884450/ID 73884451 - Relatório de Mídias ID 73885476).

Os agentes policiais encontraram, ainda, na garagem da residência do apelante, um veículo VWGOL, cor preta, placas OBF 6587, o qual constatou-se ter sido objeto de roubo ocorrido no dia 8.1.2016, cuja chave estava no interior do apartamento. Esse veículo tinha chassi e placas adulterados (ID 73876997).

A conduta do apelante - transportar 540g (quinhentos e quarenta gramas) de maconha no interior do automóvel - caracteriza o flagrante, ao passo que o forte odor de maconha sentido pelos investigadores de Polícia próximo às janelas da residência, evidenciam fundadas razões da existência do crime para a continuidade da medida de busca domiciliar (STJ, HC 614.078/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2020).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’

(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

No crime de tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC no 200.409/MG - Relatora: Min.a Rosa Weber - 15.4.2021); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC no 176368/SP - Relator: Min. Edson Fachin - 12.4.2021); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE no 1305690/RS - Relator: Min. Roberto Barroso - 26.3.2021); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC no 179689 MC/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 3.3.2021); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl 42152/SC - Relatora: Min.a Rosa Weber - 26.2.2021), dentre outras hipóteses.

Com efeito, os agentes estatais devem permear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos, que indiquem a ocorrência de situação flagrante, notadamente porque
“a justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(TJMT, AP NU 0003389-28.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 16.4.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Segue-se julgado do c. STJ:

‘Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal.’
(AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0033473-09.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.4.2021; TJMT, AP NU 0030461-84.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 8.4.2021; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021.

Nesse quadro, inexiste nulidade apta a desconstituir a sentença condenatória.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar
.”
(ID 85220974)

A
obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“A obscuridade que se admite nos embargos de declaração ocorre

quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente

da falta de clareza.”

EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.3.2016)

Em sua vez
,
a omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED no 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidenciam obscuridade ou omissão a serem sanadas.

Registre-se que conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Sobre o questionamento, no acórdão impugnado,
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021